Tribunal: TJSP
Processo: 1017759-81.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
declaratória INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, RESSARCITÓRIA DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Fraude bancária (empréstimo e transferências) – Negativa de contratação e realização das transações – Aplicação do Código do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Fato gerador configurado – Operações realizadas no mesmo dia e em valores expressivos – Inobservância do perfil financeiro e

Ementa:
declaratória INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, RESSARCITÓRIA DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Fraude bancária (empréstimo e transferências) – Negativa de contratação e realização das transações – Aplicação do Código do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Fato gerador configurado – Operações realizadas no mesmo dia e em valores expressivos – Inobservância do perfil financeiro e de movimentação do cliente – Falha na prestação de serviços bancários – Escorreito decreto de inexigibilidade das transações – Hipótese em que os descontos realizados em conta-corrente não superaram o valor do crédito disponibilizado – Não afetação patrimonial do consumidor – Afastamento da condenação da financeira à restituição de quantias – Situação em que se verificou saldo em favor do usuário – Determinação de devolução deste ao Banco – Restabelecimento do "statu quo ante" – Sentença reformada nesse ponto – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido, com determinação.